Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012286-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA - CNPJ: 11.684.325/0001-57 (AGRAVADO), NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 790.026.681-04 (AGRAVADO), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo decisão de primeiro grau que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução independentemente de prévia garantia do juízo, em razão da hipossuficiência econômica reconhecida dos Executados, pessoa física e microempresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão que concedeu o efeito suspensivo sem garantia do juízo, à luz da hipossuficiência dos Executados, bem como avaliar o pleito de efeitos infringentes para cassar o efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da hipossuficiência dos Executados, fundamentando a concessão da gratuidade da justiça e, consequentemente, a flexibilização da exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1o, do CPC.

5. Inexiste omissão ou erro de premissa fática, pois a decisão baseou-se em ato judicial de concessão de gratuidade de justiça não impugnado, bem como em provas documentais dos autos.

6. Não se verifica contradição, visto que o acórdão justificou, com base na situação econômica e no risco de dano irreparável, a excepcionalidade da dispensa de caução, em consonância com o art. 300, § 1o, do CPC e precedentes do Tribunal.

7. O inconformismo da Embargante revela pretensão de reforma do mérito, inadequada na via dos Embargos de Declaração, não havendo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo a Embargos à Execução sem garantia do juízo é admitida em caráter excepcional, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor, reconhecida mediante concessão de gratuidade da justiça e fundamentada em provas do processo.

2. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, § 1o; 300, § 1o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira
, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu
efeito suspensivo aos Embargos à Execução
independentemente de prévia garantia do juízo, em virtude da
hipossuficiência econômica comprovada
dos Executados
NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA - ME
, em consonância com o disposto no art. 919, § 1o, c/c art. 300, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e jurisprudência consolidada deste Tribunal
(
vide
ID. 290009395).

Em suas razões recursais de ID. 292378381, a Embargante alega, em síntese:
a)

omissão
do acórdão quanto à análise da ausência de comprovação de hipossuficiência da pessoa jurídica executada;
b)

erro de premissa fática
, ao presumir a extensão do benefício da gratuidade da justiça à empresa, sem prova robusta; e
c)

contradição
, por ter flexibilizado a regra do art. 919, § 1o, CPC, sem demonstrar circunstância verdadeiramente excepcional que justificasse a dispensa da garantia.

Requer, assim, o
acolhimento dos embargos
, com efeitos infringentes, para
cassar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução
e permitir o prosseguimento da constrição judicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 293929394, pugnando pelo
não conhecimento dos aclaratórios
, por ausência de qualquer vício nos moldes do art. 1.022 do CPC, ressaltando tratar-se de mera tentativa de rediscutir a controvérsia já decidida.

Recurso tempestivo (ID. 292385886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É pacífico que os
Embargos de Declaração
têm cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Assim, tal recurso não se presta à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais em que,
sanado vício apontado, resulte necessária e inafastável a modificação do julgado
(
ex vi
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Razão pela qual, o prequestionamento não se configura como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que concedeu efeito suspensivo à execução, independentemente da garantia do juízo, sob fundamento de hipossuficiência econômica dos embargantes. A parte agravante sustenta violação ao art. 919, § 1o, do CPC, e requer a revogação da suspensão para prosseguimento da execução. A liminar anteriormente concedida no agravo foi revogada no julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência econômica dos devedores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência autoriza, em caráter excepcional, a mitigação do requisito de garantia da execução previsto no art. 919, § 1o, do CPC, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência e comprovada a hipossuficiência do devedor.

4. O deferimento da justiça gratuita aos embargantes é indicativo suficiente da sua incapacidade financeira para prestar garantia, tornando contraditório exigir caução daquele considerado hipossuficiente.

5. O art. 300, § 1o, do CPC permite a dispensa da caução para concessão de tutela provisória em caso de hipossuficiência econômica, o que se aplica por analogia à hipótese dos autos.

6. O valor executado é relativamente modesto e o eventual prosseguimento da execução poderia acarretar prejuízo irreparável aos embargantes, evidenciando o periculum in mora.

7. A argumentação apresentada nos embargos revela plausibilidade jurídica quanto ao excesso de execução e irregularidades contratuais, configurando o fumus boni iuris.

8. A decisão agravada está em conformidade com precedentes deste Tribunal, que reconhecem a possibilidade de concessão de efeito suspensivo sem garantia nos casos de hipossuficiência comprovada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do embargante e preenchidos os requisitos da tutela de urgência.

2. O deferimento da justiça gratuita constitui indício relevante da impossibilidade de prestar garantia, podendo justificar a flexibilização do art. 919, § 1o, do CPC.

3. A mitigação do requisito da garantia deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e os princípios do contraditório e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 1o, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1016949-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022; TJMT, RAI 1005894-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024.”

Pois bem.

No caso vertente, a Embargante afirma omissão quanto à suposta ausência de demonstração da hipossuficiência
da empresa
Embargada.

Todavia,
o Acórdão embargado enfrentou diretamente a questão
. Confira-se:

“
No caso
sub judice
, constato que o Juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade de justiça aos embargados, reconhecendo expressamente sua hipossuficiência econômico-financeira.

Nesse cenário, tenho que o
deferimento da gratuidade da justiça corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório
.”

E mais adiante, o acórdão deixa claro que:

“No presente caso,
além da hipossuficiência reconhecida através do deferimento da gratuidade de justiça
, constata-se que:

(...)

b)
Os embargados apresentaram argumentação plausível quanto ao excesso de execução, juros abusivos e irregularidades contratuais, evidenciando probabilidade do direito (
fumus boni iuris
);”

Portanto,
não há omissão
,
mas expressa referência ao ato judicial de concessão da gratuidade
a ambos os executados
, pessoa física e jurídica
, ato que não foi questionado tempestivamente. O argumento, portanto, pretende rediscutir premissa de fato já consolidada.

Outrossim, sustenta a Embargante que o acórdão teria presumido indevidamente a extensão do benefício.

A premissa do voto embargado, contudo, é clara, não se supôs tal extensão de forma automática, mas
baseou-se na análise
conjunta
da situação econômica da microempresa familiar, fundada na prova dos autos e no ato de concessão da gratuidade pelo Juízo de primeiro grau
.

Assim constou, expressamente:

“Embora a regra geral exija garantia da execução,
é cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1o, do CPC
, especialmente quando
demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor
.

No caso
sub judice
, constato que o Juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade de justiça aos embargados, reconhecendo expressamente sua hipossuficiência econômico-financeira.”

Além disso, o voto enfatizou que o
prosseguimento da execução atingiria diretamente a subsistência dos Embargantes
, pessoa física e microempresa, justificando a medida excepcional:

“
c)
O prosseguimento imediato da execução pode causar dano irreparável aos embargados, que dependem dos bens constritáveis para sua subsistência (
periculum in mora
);”

Destarte,
inexiste erro de premissa fática
, havendo o acórdão se lastreado em fato incontroverso —
gratuidade deferida
— e em elementos documentais.
Pretender revisão desta análise é matéria recursal própria
, não de embargos declaratórios.

Por fim, a Embargante aponta contradição por entender que não se demonstrou situação excepcional para a flexibilização do requisito legal.

Mais uma vez, o voto embargado detalhou
exaustivamente
a excepcionalidade, com base em precedentes do próprio Tribunal e no art. 300, § 1o, CPC. Veja-se:

“
Ademais, cumpre ressaltar que o art. 300, § 1o, do CPC, estabelece:

‘Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.’
(g.n.)”

E ainda, referindo precedentes deste Sodalício, assim firmou a decisão:

“
Consigna-se que
a jurisprudência tem evoluído no sentido de compatibilizar a efetividade da execução com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana
,
admitindo a flexibilização da garantia quando demonstrada a real impossibilidade econômica do devedor
.

Não se trata de banalização do instituto
, mas de reconhecimento de que a aplicação rígida da norma pode, em determinadas situações, inviabilizar o exercício do direito de defesa por parte do executado hipossuficiente.”

É oportuno relembrar que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que
fundamente sua decisão de forma suficiente

(
Ex vi
STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025